Tribunal: STF
Processo: ARE 1469447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MORTE DE POLICIAL MILITAR DURANTE PATRULHA EXTERNA DE CASA DE ALBERGADO. DEVER ESTATAL DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DE SEUS AGENTES DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. VIÚVA E FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PROPORÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) SOBRE O SOLDO DA VÍTIMA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO PARA A VIÚVA DE ACORDO COM A TABELA DO IBGE. 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE PARA OS FILHOS. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Fazendo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, tenho que a condenação do demandado ao pagamento de pensão mensal aos demandantes se deu em conformidade com o pedido, que restou calcado no art. 948, II, do Código Civil, o qual estabelece que no caso de homicídio, a indenização consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Logo, o judicante singular não entregou prestação diversa da requerida, mas tão somente o pedido na forma possibilitada pela norma de regência. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.



    2. Mérito. Em regra, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos e omissivos específicos é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, tal como preleciona a Constituição Federal (art. 37, 8 6º). Na hipótese, por se tratar de situação em que o Estado detinha do dever de evitar a situação danosa, mas não o fez, a omissão perfaz-se como específica, e, portanto, aplica-se a teoria do risco administrativo, que dispensa as vítimas da prova de culpa, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento e o dano.



    3. Da análise do acervo probatório e, em harmonia com os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados, tem-se configurados os requisitos da responsabilidade civil do demandado, é dizer, a conduta, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, exsurgindo daí o dever de indenizar. Isso porque o assassinato do policial militar ocorreu no exercício de suas funções, quando o agente realizava a guarda externa da Casa de Albergado do Município de Sobral, que não possuía estrutura adequada, nem tampouco efetivo suficiente para fazer frente à ação criminosa.



    4. Ao contrário do alegado pelo ente estatal, o caso em debate não envolve o risco inerente à atividade policial, mas, sim, àquele advindo da própria conduta omissiva da Administração Pública, que possuía o dever específico de zelar pela integridade física e moral do servidor público, proporcionando-lhes condições mínimas de segurança, porém, assim não procedeu.



    5. Para a reparação dos danos extrapatrimoniais e a correspondente quantificação da indenização devem ser percorridas duas etapas para o arbitramento. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado. E, na segunda, ponderam-se as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.



    7. Sob esse enfoque, a partir dos precedentes coletados da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses assemelhadas, e levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor arbitrado na origem, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado para o importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).



    8. A propósito, o STJ entente que as condenações impostas para a hipótese de dano-morte, com ressalva de casos excepcionais, tem variado entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, de forma que, sob esse ângulo, não se divisa excesso na condenação, porquanto o montante definido não supera a faixa do que entende razoável o referido Tribunal por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano “morte”.



    9. Em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria reconhece devida a indenização por danos materiais aos autores, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores do de cujus é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, à luz do art. 229, da Constituição Federal. 



    (...)



    13. Reexame necessário e recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente